Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711418-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENEDY CUNHA EMBARGADO: LEGADO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 48307199, o embargante/réu requereu a manutenção do efeito suspensivo deferido pela Desembargadora Ana Cantarino ao recurso de apelação por ele interposto, tendo em vista que foi expedido mandado de desocupação do imóvel objeto deste autos no bojo do cumprimento provisório de sentença n. 0713843-16.20223.8.07.0001. O efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação interposto pelo embargante/réu tem eficácia até o julgamento de eventual recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, o que inviabiliza, portanto, pedido de cumprimento provisório do que definido pelo colegiado no julgamento da apelação até a resolução dos declaratórios. Diante disso, determino seja comunicado ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília a interposição de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante/réu, assim como seja recolhido o mandado de desocupação do imóvel expedido nos autos n. 0713843-16.20223.8.07.0001. Intimem-se. Oficie-se com urgência. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora